Tribunal: TJDFT
Processo: 0746359-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. PLEITO DE LEVANTAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ÓBICE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE CONSUMIDORA. CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, uma vez realizada a penhora sobre ativos financeiros, cabe à parte interessada, no prazo de cinco dias, impugná-la perante a própria autoridade que determinou a medida constritiva. Ao Juiz prolator da decisão caberá, pois, analisar os fundamentos trazidos pela parte e, se entender devido, proceder à manutenção ou ao cancelamento da penhora. Somente então é que haverá a abertura da via recursal. Logo, resta inviável a apreciação de pleito de levantamento de penhora efetuada pelo SUBBAJUD dirigido diretamente ao Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2 – Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é cabível, segundo a Teoria Menor, a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que esta, no caso concreto, configurar obstáculo à satisfação da pretensão da parte consumidora (CPC, art. 113, § 2o, c/c art. 28, § 5o, do CDC).
Agravo de Instrumento desprovido.